Tribunal: STF
Processo: Pet 7474
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Pedido de instauração de inquérito indeferido. Declarações do colaborador e outros elementos informativos. Narrativa genérica. Ausência de elementares do tipo. Inexistência de base empírica idônea para a abertura de investigação. Necessidade de controle da legalidade da persecução penal pelo Poder Judiciário. Recurso não provido.



    1. Não há na narrativa do colaborador fato propriamente criminoso, assim entendido aquele que reúne todas as elementares do tipo, mas sim afirmativas genéricas descrevendo suposto esquema de corrupção destinado à aprovação de atos legislativos conforme interesses privados de empresas específicas.



    2. A instauração de inquérito pressupõe a notícia de prática, em tese, de fato típico e ilícito. Essa notícia, a meu ver, definitivamente, não está contida nas declarações do colaborador. Ademais, os e-mails referidos pela Procuradoria-Geral da República, conquanto revelem contato próximo com a Hypermarcas, não caracterizam, por si sós, inequívoco caráter ilícito.



    3. Assim como se admite o trancamento de inquérito policial, por falta de justa causa, diante da ausência de elementos indiciários mínimos demonstrativos da autoria e materialidade, há que se admitir que, em seu nascedouro, seja coarctada a instauração de procedimento investigativo quando inexistir base empírica idônea para tanto e indicação plausível do fato delituoso a ser apurado. Precedentes.



    4. Recurso não provido.